Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-02.2025.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004967-02.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO PENA - CPF: 536.100.911-34 (RECORRIDO), BRUNO GARRIDO GOMES - CPF: 085.682.547-64 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AGNALDO PENA, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar o restabelecimento do plano de saúde de titularidade da parte autora, nas condições anteriormente contratadas. O autor afirmou ser beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, estar adimplente e ter sido surpreendido com negativa de atendimento e cancelamento unilateral do plano, sem prévia comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode cancelar unilateralmente plano coletivo por adesão, em razão de suposta perda de elegibilidade do beneficiário ou irregularidades vinculadas à estipulante, sem notificação prévia individual do consumidor adimplente; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que manteve o restabelecimento do plano deve ser reformada diante da alegação de validade da comunicação dirigida apenas à associação estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de fundamento novo no agravo interno impede a reforma da decisão monocrática quando a parte agravante apenas reitera argumentos já examinados no recurso inominado.

4.

O consumidor comprova o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar a contratação do plano de saúde e o pagamento regular das mensalidades, cabendo à operadora comprovar a notificação prévia e efetiva acerca do cancelamento.

5.

A notificação dirigida apenas à associação estipulante não substitui a ciência individual do beneficiário quando a consequência prática é a perda da cobertura médico-assistencial.

6.

O cancelamento unilateral de plano de saúde de consumidor adimplente, sem prévia notificação individual, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

7.

Irregularidades administrativas, cadastrais ou contratuais envolvendo a operadora e a estipulante devem ser resolvidas entre as pessoas jurídicas envolvidas, sem impor ao consumidor a interrupção abrupta de serviço essencial.

8.

A inexistência de internação hospitalar, doença grave ou situação de urgência/emergência não afasta a ilicitude do cancelamento sem informação adequada e prévia, pois o plano de saúde tem por finalidade assegurar segurança e continuidade assistencial.

9.

A autonomia privada e as cláusulas contratuais, nas relações de consumo, devem ser exercidas em conformidade com a boa-fé objetiva, o dever de informação e a proteção da parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente plano coletivo por adesão de beneficiário adimplente sem comprovar a notificação prévia e individual do consumidor. 2. A comunicação dirigida apenas à associação estipulante não afasta a falha na prestação do serviço quando o beneficiário não tem ciência efetiva do cancelamento. 3. Controvérsias administrativas ou contratuais entre operadora e estipulante não podem justificar a interrupção abrupta da cobertura assistencial do consumidor adimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.525.782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.11.2019; Turma Recursal Cível, N.U. 1080465-56.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.09.2025, publicado no DJE 26.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
AGNALDO PENA
, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar o restabelecimento do plano de saúde de titularidade da parte autora, nas condições anteriormente contratadas.

Na origem, o autor narrou ser beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão administrado pela recorrente e afirmou que, embora estivesse adimplente com suas obrigações contratuais, foi surpreendido com a negativa de atendimento e com a informação de cancelamento unilateral do plano, sem prévia comunicação.

A sentença reconheceu que a parte autora comprovou a contratação do plano e o pagamento das mensalidades, ao passo que a ré não demonstrou ter promovido a notificação prévia do beneficiário acerca do cancelamento. Por essa razão, determinou o restabelecimento do plano, julgando improcedente, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Interposto recurso inominado pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, a decisão monocrática manteve integralmente a sentença, ao fundamento de que o cancelamento unilateral do contrato, ainda que justificado em supostas irregularidades vinculadas à
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA DATAPREV
, estipulante do plano coletivo, não poderia atingir abruptamente o consumidor adimplente sem prévia notificação individual.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que o cancelamento decorreu de perda de elegibilidade do beneficiário, em razão da ausência de comprovação de vínculo com a estipulante; que o contrato coletivo por adesão não pode ser equiparado a plano individual; que teria notificado a estipulante, a quem caberia comunicar os beneficiários; que a rescisão observou as normas regulatórias da ANS e as cláusulas contratuais; e que não haveria obrigação de manutenção do vínculo diante da inexistência de internação hospitalar ou situação de urgência/emergência.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inicialmente, observa-se que a agravante não apresenta fundamento novo apto a infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática. Ao contrário, limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos no recurso inominado, especialmente quanto à suposta perda de elegibilidade do beneficiário e à validade do cancelamento do contrato coletivo por adesão.

Conforme bem observado na origem, a parte autora comprovou a contratação do plano de saúde e o pagamento das mensalidades, ônus que lhe incumbia. A requerida, por sua vez, não demonstrou ter notificado pessoalmente o consumidor acerca do cancelamento do plano, limitando-se a sustentar que a comunicação teria sido dirigida à associação estipulante.

Esse fato, por si só, não é suficiente para legitimar a interrupção da assistência à saúde do beneficiário.

A própria agravante admite que procedeu ao cancelamento unilateral do contrato, atribuindo a medida à suposta ausência de comprovação de vínculo entre os beneficiários e a
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA DATAPREV
. Todavia, ainda que houvesse discussão administrativa ou contratual entre a operadora e a estipulante, tal circunstância não poderia repercutir diretamente sobre o consumidor, que estava adimplente e foi surpreendido com a suspensão do serviço essencial contratado.

A alegação de que a responsabilidade pela comunicação caberia exclusivamente à associação não afasta o dever da operadora perante o beneficiário. Trata-se de relação de consumo, submetida ao dever de informação, à boa-fé objetiva e à responsabilidade objetiva do fornecedor pela adequada prestação do serviço. Eventuais entraves administrativos, inconsistências cadastrais ou irregularidades na formação do grupo segurado devem ser solucionados entre as pessoas jurídicas envolvidas, sem impor ao consumidor a interrupção abrupta da cobertura assistencial.

Com efeito, não se pode admitir que o usuário do plano de saúde, que vinha pagando regularmente as mensalidades, seja surpreendido com a negativa de atendimento médico em razão de controvérsia interna entre a operadora e a estipulante. A aceitação da tese defensiva, nesses termos, esvaziaria o próprio objeto do contrato, que é assegurar a assistência à saúde, e colocaria o consumidor em posição de absoluta vulnerabilidade diante de atos administrativos dos quais sequer participou.

Também não prospera o argumento de que a comunicação dirigida à estipulante seria suficiente para afastar a falha na prestação do serviço. A notificação da associação pode até produzir efeitos na relação interna entre as contratantes do plano coletivo, mas não substitui a ciência efetiva do beneficiário, especialmente quando a consequência prática é a perda da cobertura médico-assistencial.

Nesse sentido, esta Turma já se manifestou:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS OPERADORAS. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Unimed Vale do Aço – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação proposta por Any Gabriely Rodrigues do Nascimento, consumidora com deficiência física e enfermidades neurológicas crônicas. A autora alegou cancelamento unilateral do plano de saúde, mesmo estando adimplente, sem qualquer notificação prévia, o que impediu atendimento médico emergencial e a obrigou a custear consulta particular. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais, além do restabelecimento do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da suposta complexidade técnico-probatória do caso; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do plano sem notificação prévia, mesmo com a autora adimplente; (iii) determinar se é cabível a responsabilização solidária da operadora de saúde e se o valor da indenização por danos morais pode ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial Cível se mantém quando a controvérsia se limita à análise documental sobre ausência de notificação prévia e não exige prova técnica complexa, conforme reiterada jurisprudência e prática nos Juizados Especiais.
4. O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem comprovação de notificação formal ao consumidor adimplente, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e continuidade contratual previsto no CDC.
5. A responsabilidade solidária entre operadora e administradora se impõe quando há negativa de atendimento em virtude de desentendimentos internos entre as rés, não podendo o consumidor ser prejudicado por questões alheias ao seu adimplemento.
6. O dano moral se configura diante da interrupção indevida de serviço essencial, como o atendimento médico urgente, sobretudo considerando a condição de saúde da autora.
7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso, estando em conformidade com precedentes de casos análogos.
8. Não se verifica fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar a decisão agravada, impondo-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de notificação prévia ao consumidor adimplente sobre o cancelamento do plano de saúde configura falha na prestação do serviço.
2. A responsabilidade por negativa de atendimento em razão de cancelamento indevido é objetiva e solidária entre operadora e administradora do plano.
3. A competência do Juizado Especial se mantém quando a análise da controvérsia demanda apenas prova documental simples.
4. O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade conforme precedentes análogos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, caput; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1525782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.11.2019.
(N.U 1080465-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).”

No mesmo sentido, não merece prosperar o argumento da agravante de que não haveria doença grave, internação hospitalar ou situação de urgência/emergência.

A discussão sobre a gravidade do quadro clínico do beneficiário não altera o fundamento determinante do julgado. Ainda que não estivesse internado, o consumidor não poderia ser privado abruptamente da assistência à saúde sem informação adequada e prévia, sobretudo em contrato cuja finalidade é justamente garantir segurança e continuidade assistencial.

Do mesmo modo, a invocação da autonomia privada e das cláusulas contratuais não autoriza a conclusão pretendida pela agravante. A liberdade contratual, em relações de consumo, deve ser exercida em conformidade com a boa-fé objetiva, com o dever de informação e com a proteção da parte vulnerável.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026